Tribunal: TJMT
Processo: 1014119-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014119-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0001-40 (AGRAVANTE), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (AGRAVADO), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS PENHORADOS
- VIABILIDADE - AQUISIÇÃO ANTERIOR POR TERCEIRO - PROVA DE FRAUDE À EXECUÇÃO - ÔNUS DO CREDOR
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Se demonstrado que os veículos penhorados foram anteriormente vendidos a terceiro, cabe ao credor demostrar a fraude à execução ou evidenciar a nulidade da transação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução, determinou a
liberação das medidas restritivas que recaem sobre os veículos descritos no contrato juntado no id n. 42224126, via RENAJUD
.

A agravante alega que ajuizou o feito contra a agravada objetivando o recebimento de R$528.326,74, no qual foram penhorados quatro veículos.

Aduz que a devedora se manifestou nos autos alegando que parte dos bens tinha sido vendida para as empresas Belluno Logística e Transporte LTDA e Fribon Transportes LTDA.

Afirma que a agravada busca tumultuar o processo, e que essa primeira pessoa jurídica apresentou contrato sem o reconhecimento de firma, e não trouxeram comprovante de quitação do preço ajustado. E mais, ela disse que vendeu os veículos, porém não informou para quem e por qual valor.

Argumenta que, quanto ao outro suposto comprador está sendo discutido em incidente de fraude à execução.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 97765498).

Contraminuta apresentada no ID n° 101044460.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão da agravante é possível, mas desde que demonstre a nulidade da penhora e não há aqui qualquer elemento probatório nesse sentido (art. 373, inciso I, do CPC).

Não fosse, o bastante a Súmula 375 do STJ enuncia que
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.

A falta de reconhecimento de firmas em um dos contratos de compra e venda não o torna nulo porque no Direito Civil brasileiro não há a previsão de uma forma específica para esse tipo de ajuste.

Maiores detalhes sobre as duas avenças questionadas pela agravante, como preço e condições de tradição, podem ser encontrados nos IDs n. 20051626 e 42224126 dos autos de origem
.

E, apenas indícios de falsificação, fraude ou qualquer outro ardil levaria o Poder Judiciário a duvidar da autenticidade e eficácia desses documentos.
Inexistindo provas nesse sentido, a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos se impõe.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO PELO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA ANTERIOR À VENDA, OU PROVA DA MÁ-FÉ DOS ENVOLVIDOS, SEJA POR PARTE DO ALIENANTE OU DO ADQUIRENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ
. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NENHUMA ALTERAÇÃO TRAZ AO JULGAMENTO DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. (Processo: 0002061-75.2021.8.16.0000, Órgão Julgador: 12a Câmara Cível, Relator: Vilma Régia Ramos de Rezende
Desembargadora, Data Julgamento: 02/08/2021, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL PENHORADO ALIENADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO - TERCEIROS DE BOA-FÉ. 1-
Conforme entendimento consolidado pelo STJ, mesmo que não houvesse registro do imóvel em nome de terceiro, a mera celebração de compromisso de compra e venda já constituiria meio hábil a impossibilitar a constrição do bem
imóvel (AgRg no AREsp 449.622/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/3/2014, DJe 18/3/2014). (REsp 1640698/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). 2- Evidenciada a transferência e posse do imóvel antes do ajuizamento da ação de execução, por meio de contrato de promessa de compra e venda não levado a registro, deve ser mantida a decisão desconstituindo a penhora.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.068037-7/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2021, publicação da súmula em 09/06/2021, sem grifos no original).

O Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021